Tribunal: TCU
Processo: 025.895/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1095/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no 260, § 5o, do RI/TCU, no art. 7o, II, da Resolução TCU 206/2007, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar prejudicado por perda de objeto o exame de mérito do (s) ato (s) de admissão relacionado (s) nos autos. 1. Processo TC- Processo 025.895/2022-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Brena Bezerra Silva (XXX.588.975-XX); Ednaldo Alves da Silveira (XXX.963.888-XX); Edson Florentino Jose (XXX.061.088-XX); Fernanda Maffei Moreira (XXX.062.458-XX); Kamila Brasileiro Cardoso (XXX.614.246-XX); Marta Maria Esteves (XXX.433.388-XX); Sheila Freitas Gomes (XXX.637.687-XX); Suzana Silva Pinto (XXX.168.216-XX); Washington Tadeu Angelis (XXX.125.458-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.